Tribunal: TJMT
Processo: 0006699-23.2008.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT
APELADO(S):
GUSTAVO RODRIGUES PETTERLE

Número do Protocolo: 50863/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA INSTITUTO DE TERRAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – INVASÃO NA ÁREA DO PARTICULAR LEVADA A EFEITO POR DETERMINAÇÃO DE ASSENTAMENTO RURAL PERPETRADA POR EQUÍVOCO DA AUTARQUIA – SITUAÇÃO RECONHECIDA APENAS 09 ANOS DEPOIS – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS NA SENTENÇA MEDIANTE PROVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não se sustenta a arguição de nulidade da sentença feita sob o argumento de que a prova documental que assentou os fundamentos do Juiz trata-se de contrato simulado/nulo. Isto porque, tal arguição deveria ser objeto de procedimento próprio, não bastando a mera alegação em recurso, para dar guarida à tese, mesmo porque, em se tratando de contrato de arrendamento rural, as partes possuem liberdade para realizarem o negócio jurídico, admitindo-se, inclusive, contrato tácito ou verbal. Portanto, a falta de um ou outro requisito não é suficiente a comprovar simulação do contrato. Quanto à ausência de intimação do Ministério Público e a falta de intervenção, não se verifica qualquer nulidade, porquanto não há interesse de menor ou interesse público a justificar a intervenção, o que se corrobora com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que confirmou a ausência de interesse público.
2 - A responsabilidade objetiva independe da comprovação de culpa ou dolo, bastando configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art. 37, § 6o, da CF/88). Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à Autarquia e o dano, exsurge para o ente o dever de indenizar o particular.

APELANTE(S):
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT
APELADO(S):
GUSTAVO RODRIGUES PETTERLE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT nos autos da Ação Indenizatória proposta por Gustavo Rodrigues Petterle, na qual o Juízo Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na inicial, para condenar o Instituto apelante a pagar ao autor/apelado indenização por benfeitorias e pela perda dos dividendos do contrato de arrendamento de pastagem apontado (a serem apurados em liquidação de sentença). O Juiz, no entanto, afastou a condenação por dano moral pleiteada e a indenização por pastagem deteriorada ou não formada.
Alega o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento que o contrato de arredamento que serviu de base para o pedido de lucros cessantes foi simulado e, portanto, é nulo; que a falta de intimação e ausência de manifestação do Ministério Público também repercute em nulidade processual.
Argumenta o apelante, no mérito, que a indenização não é devida, seja pelo argumento do contrato simulado, seja porque, no seu entender, não ficou devidamente comprovada a quantidade de área de pastagem formada, tampouco as benfeitorias que o apelado alegou ter no imóvel.
Pediu, portanto, o provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos.
Em contrarrazões (fls. 486-490-TJ) o apelado rechaçou as preliminares arguidas e defendeu o acerto da sentença, pugnando para que seja negado provimento ao apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público que autoriza e determina a intervenção na lide (fls. 499/499-v-TJ).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento que o contrato de arredamento que serviu de base para o pedido de lucros cessantes foi simulado e, portanto, é nulo; e, ainda, que a falta de intimação e ausência de manifestação do Ministério Público também repercute em nulidade processual.
Argumentou que não poderia o contrato de arrendamento mercantil servir de base para o pleito dos lucros cessantes, na medida em que faltaram requisitos para a validade da formulação do instrumento, como o registro no Cartório de Títulos e Documentos e a assinatura de testemunhas. Por isto, alegou tratar-se de uma simulação, um crime praticado contra o Estado, com o único objetivo de dar cobertura a um pedido de indenização por perdas de receitas que jamais seriam auferidas.
Verifica-se, contudo, que, embora o apelante se insurja contra possível nulidade da sentença, em verdade, seus argumentos se voltam para alegação de nulidade do instrumento contratual que embasou o pedido de lucro cessante do autor, aqui apelado. No entanto, esta alegação deveria se dar em ação própria de nulidade, para emprestabilizar o título. A simples alegação de ausência de requisito formal não é suficiente para dar como simulado, sobretudo imputar ao apelado a pecha de criminoso.
Ademais, em se tratando de contrato de arrendamento rural, as partes possuem liberdade para realizarem o negócio jurídico, admitindo-se, inclusive, contrato tácito ou verbal. Portanto, a falta de um ou outro requisito não é suficiente a comprovar simulação do contrato.
Quanto à ausência de intimação do Ministério Público e a falta de intervenção, não se verifica qualquer nulidade, porquanto não há interesse de menor ou interesse público a justificar a intervenção. Aliás, esta assertiva é corroborada pela própria Procuradoria-Geral de Justiça, que, às fls. 499-499-v disse que “[...] a questão em debate, a despeito da sua importância para os litigantes, não possui transcendência apara a sociedade. Portanto, inexistindo circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixo de emitir parecer [...]”. (destaquei).
Razão, portanto, não assiste ao apelante, de forma que rejeito a preliminar suscitada.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Na origem, a ação indenizatória foi movida em face de suposto ato ilícito perpetrado pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, que, segundo o autor, de modo confuso e atabalhoado, acabou por realizar o assentamento de famílias de trabalhadores em terras rurais que não eram de propriedade estatal, incentivando o ingresso clandestino de pessoas na área rural que comprovou-se, judicialmente, pertencer ao autor.
Ficou assente que, após longos anos de batalha judicial, o próprio INTERMAT reconheceu que as terras em que realizou o assentamento não eram aquelas tituladas pelo BEMAT, porém, segundo o autor, no momento em que o equívoco foi admitido, não era mais possível restabelecer o status quo da área e da situação, já que muitos assentados se recusavam a deixar as terras, suscitando a boa-fé na aquisição dos lotes.
Por isso, o autor, aqui apelado, pleiteou a indenização pela desapropriação indireta de sua propriedade, reconhecendo ser dono de somente 60% da área, sendo os outros 40% titulados por antigo sócio seu (Marcos Soter), que não foi encontrado para defender sua parte na área. Pediu, também, ressarcimento pelas pastagens e benfeitorias realizadas na coisa e destruídas na invasão, bem como lucros cessantes decorrentes da frustração de contrato de arrendamento rural que se achava em vigor e danos morais, pela perda abrupta e desmedida de sua propriedade.
No que tange à alegada impossibilidade de restabelecer o status quo ante, o Juiz entendeu equivocada, porquanto “o próprio demandante admitiu, ela aconteceu e ele – ao que se sabe das informações acostadas aos autos – se acha na posse e no domínio do bem imóvel.”
Ocorre, entretanto que o Juiz entendeu procedente o pedido no que tange à pretensão concernente à indenização pelas benfeitorias realizadas na terra e depreciadas pelas invasões ocorridas, assim como o ressarcimento dos danos decorrentes da impossibilidade de execução do contrato de arrendamento de pasto entabulado pelo autor, correspondente a 400 ha. de pasto formado na fazenda objeto do assentamento implementado pelo órgão estatal demandado.
De fato, a indenização se impõe.
Neste aspecto, fundamentou o douto magistrado que:
“[...] adotadas providências cabíveis e suficientes à defesa da sua propriedade, logrou o autor em retomar o bem que lhe pertencia, mas isso, somente 09 anos após a invasão ter se iniciado, o que, obviamente, representou modificação da moldura fática de quando titulava a área e, comprovados os prejuízos, caminho outro não há senão reconhecer o dever da autarquia de indenizar esses danos diretamente derivados de seu agir ilícito.

Relembre-se, então, que a indenização pela expropriação não é devida, porque desistiu o autor de sua pretensão, ante a reintegração definitiva no imóvel.
Entretanto, no que concerne às benfeitorias comprovadamente realizadas na terra, isto é, os 400 hectares de pasto formado, a sede da Fazenda, as cercas internas e externas e o galpão localizado nas proximidades da sede, há sim que se reconhecer o direito de o autor ser indenizado pela depreciação de seus bens, ante o longo período em que ficou impedido de usufrui-los e de dar-lhes a devida finalidade e manutenção.

Cuidou o autor de mostrar com fotografias a existência das benfeitorias por ele suscitadas, as quais, inclusive foram confirmadas na ação possessória que resultou na recuperação do bem, não existindo provas suficientes do argumento brandido pelo réu de que somente parte ínfima (50ha) da fazenda é que estariam produtivos e formados.

Registre-se que o laudo técnico trazido pelo autor não foi questionado validamente pelo órgão requerido, porém, não há que se falar em indenização de áreas degradadas ou não exploradas, porque isso se constituiria bis in idem, em decorrência da retomada do bem pelo proprietário.

Por conseguinte, devem ser indenizadas as seguintes benfeitorias – com o valor de depreciação apontadas no resumo de fl. 219: (a) 252,03 ha. de pastagem formada em ótimo estado de conservação ao tempo da invasão; (b) 162,58 ha. de pastagem formada em regular estado de conservação ao tempo da invasão; (c) a sede da Fazenda, as cercas de arame internas e externas e o galpão.

Afaste-se, desde logo, a atualização feita na planilha de fl. 395/412, porque se trata de correção monetária dos valores calculados como depreciados em 2008, os quais somente podem se alterar se demonstrada que a desvalorização foi maior até a reintegração definitiva da posse ao autor, o que não foi objeto de prova. Ademais, tome-se em relevância que não cuidou o autor de demonstrar que a sociedade mantida com seu outro parceiro rural não contemplava as benfeitorias feitas na coisa, razão porque a indenização por ele calculada deve respeitar somente o percentual que lhe pertencia na sociedade (60%).

Ainda no que se refere à indenização devida, ao reverso do que foi aduzido na contestação, há sim prova suficiente do contrato de arrendamento rural firmado entre o autor e o senhor Avantino José Geraldino, o qual envolvia a área de pasto formado e cujos dividendos corresponderiam à 786 @ de boi gordo, no período de 2001 a 2005 (31 de janeiro de cada ano), e cuja execução se tornou inviável pela ação ilícita estimulada pelo réu.

A responsabilidade do INTERMAT pelas invasões havidas na Fazenda João Pinto, cuja área somava 2.194 hectares nas margens do Rio Cuiabazinho, na Gleba Marzagão, em Rosário Oeste, é insofismável e já foi reconhecida pelo próprio órgão estatal assim como declarada por sentença.

E aqui, abra-se um parênteses, para se assinalar que a presente ação não trata de direitos reais e nem discute propriedade imóvel; o que se está a averiguar é se deve o INTERMAT indenizar o autor da propriedade que foi invadida, por dezenas de famílias de trabalhadores rurais, porque o aludido órgão anunciou que aquele local seria terra pública, arrecadada pelo Estado para assentamento de colonos rurais.

Verifica-se, pois que, se a autarquia pública admite ter incentivado as invasões e, posteriormente, reconheceu que a área indicada não era a mesma que o Estado havia arrecadado, é evidente que ela é a responsável pelo ato ilegal ocorrido; e se de tal comportamento resultaram danos ao proprietário, a conclusão óbvia é a de que deve responder pelos reflexos dessa conduta.
Nesse sentido:
"ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. LUCRO CESSANTE. DESPEJO DA ÁREA UTILIZADA PARA O PROJETO DE ASSENTAMENTO NÚCLEO AGRÍCOLA VITÓRIA. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS.
1. O prazo prescricional para as ações de reparação decorrentes da responsabilidade civil regulado pelo novo Código Civil aplica-se à Fazenda Pública, porquanto inferior a cinco anos, o qual deve ser interpretado à luz. do disposto no art. 2.028 no novo diploma legal. Assim, a prescrição aplicada é a regulada pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32. Ação não prescrita.
2. A responsabilidade objetiva independe da comprovação de culpa ou dolo, bastando configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art. 37, § 6o, da CF/88). 2. Demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável à Administração e o dano, exsurge para o ente público o dever de indenizar o particular, mediante o restabelecimento do patrimônio lesado por meio de uma compensação pecuniária compatível com o prejuízo, o qual, no caso dos autos, revelou-se no despejo indevido do autor pelo INCRA, que não diligenciou em assentar famílias em terras que não estavam plenamente legitimadas em sua posse, ocasionando o evento danoso. Lucros cessantes indevidos.
3. Indenização por danos morais mantida em R$30.000,00 (trinta mil reais), segundo a situação econômica do ofensor, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à ofensa, em razão da dupla função de compensar o dano sofrido e punir o réu, bem como face às particularidades do caso concreto.
4. Na hipótese dos autos devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros de 0,5% ao mês, tendo em vista a existência de legislação específica estipulando tanto os juros quanto o índice de atualização monetária, qual seja, o disposto no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97. 5. Mantida a condenação da ré ao pagamento da verba honorária em favor do patrono do autor, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com os critérios legais e jurisprudenciais" (fls. 972/973e). Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Para admissibilidade de recursos às instâncias superiores basta que a matéria a ser discutida tenha sido enfrentada pela instância originária, não sendo exigível expressa referência aos respectivos dispositivos legais.
2. Hipótese em que se acolhe a pretensão de prequestionamento para evitar eventual inadmissibilidade dos recursos dirigidos às instâncias superiores por conta exclusivamente da ausência de menção expressa dos dispositivos tidos pela parte embargante como violados, conquanto tenham sido implicitamente considerados no acórdão" (fl. 988e). Alega-se, nas razões do Recurso Especial, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 267, VI, 460, 535 do CPC/73, 186, 205, § 3o, e 953 do Código Civil, sob os seguintes fundamentos: a) não obstante a oposição dos Embargos Declaratórios, o Tribunal de origem não se manifestou acerca dos arts. 267, VI, 460, do CPC/73, 186 e 953 do Código Civil; b) o recorrente não possui legitimidade para constar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a reparação civil pleiteada funda-se no ato de despejo do imóvel implementado pela Polícia Militar, por força de decisão da Justiça Estadual do Paraná;
c) houve o decurso do prazo prescricional de três anos; d) não há nexo de causalidade a ensejar a reparação por danos materiais e morais; e) o pedido de indenização pleiteado na inicial tem por fundamento o despejo violento do autor, no entanto, a condenação da autarquia tem por fundamento o assentamento das famílias de forma errônea. Requer, ao final, o provimento do Recurso Especial. Não foram apresentadas contrarrazões. O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 1066/1069e). Com razão a parte recorrente. Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo de obter reparação pelos danos causados em decorrência de despejo violento em cumprimento de ordem judicial, sob o fundamento de que o imóvel se localizava em projeto de assentamento objeto de regularização fundiária não concluída. Julgada procedente a demanda, recorreu o réu, tendo sido reformada, em parte, a sentença pelo Tribunal local. Daí a interposição do presente Recurso Especial. Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que o INCRA não possui legitimidade para constar no polo passivo da demanda de reparação de danos morais e materiais, decorrentes de despejo ocorrido no Assentamento Núcleo Agrícola Vitória, tendo em vista que a autarquia não ordenou o despejo e nem concorreu para sua execução. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSENTAMENTO RURAL NÚCLEO AGRÍCOLA VITÓRIA. DESPEJO. CONDUTA ABUSIVA DOS POLICIAIS MILITARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INCRA.
1. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária não é legítimo para atuar no pólo passivo de demanda que visa a indenizar danos materiais e morais decorrentes de despejo realizado no Núcleo Agrícola Vitória, em atendimento à ordem judicial que objetivava reintegrar na posse os antigos donos dos imóveis. Isso porque, não obstante ser responsável pelo assentamento de 36 famílias na área, a autarquia federal não ordenou nem colaborou com a abusiva atuação da Polícia Militar Estadual por ocasião da retirada dos posseiros. Ausente, portanto, nexo causal entre a atuação autárquica e o dano. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial provido" (STJ, REsp 1.117.258/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/12/2009).
"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSENTAMENTOS RURAIS. DESPEJO EFETUADO POR POLICIAIS MILITARES. ORDEM JUDICIAL. INCRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. O ora agravado ajuizou ação em face do INCRA visando à indenização por danos morais e materiais, em virtude de despejo efetuado por policiais militares, em obediência a ordem judicial. Narra o autor que 36 famílias assentadas pelo INCRA, no denominado Projeto de Assentamento Núcleo Agrícola Vitória, foram violentamente despejadas por força de ordem judicial.
2. Da análise da exordial, infere-se que o pedido de reparação de danos morais e materiais está vinculado diretamente à conduta praticada pelos agentes estatais, ao despejarem as famílias assentadas pelo INCRA, com base em ordem judicial advinda de ação possessória. O autor alega que o despejo dos assentados, realizado por policiais militares, ocorreu de maneira violenta, o que ensejou seu direito à indenização. Esta é a causa de pedir constante da petição inicial. Destarte, o ato impugnado, causador do evento danoso, não foi praticado diretamente pela autarquia federal, mas por policiais. 3. A Primeira Turma desta Corte de Justiça, julgando demanda similar à dos presentes autos, firmou orientação no sentido de que o INCRA não é parte legítima nas ações de reparação de danos, materiais e morais, decorrentes de despejo ocorrido no Assentamento Núcleo Agrícola Vitória. Isso, porque a autarquia federal"não ordenou o despejo, nem concorreu diretamente para a sua execução (...). O fato, por si só, do INCRA ter efetuado o assentamento do recorrido na área não abre espaço para ser considerado parte legítima por possíveis abusos cometidos por policiais militares na execução de ordem de despejo requisitada pelo Poder Judiciário"(REsp 957.759/PR, Rel. Min. José Delgado, DJe de 10.3.2008). 4. Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso especial"(STJ, AgRg no REsp 1.100.640/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/11/2009).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSENTAMENTOS RURAIS. DESPEJO EFETUADO POR POLICIAIS MILITARES. ORDEM JUDICIAL. INCRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. O ora recorrido ajuizou ação em face do INCRA visando à indenização por danos morais e materiais, em virtude de despejo efetuado por policiais militares, em obediência a ordem judicial. Narra o autor que 36 famílias assentadas pelo INCRA, no denominado Projeto de Assentamento Núcleo Agrícola Vitória, foram violentamente despejadas por força de ordem judicial. 2. Da análise da exordial, infere-se que o pedido de reparação de danos morais e materiais está vinculado diretamente à conduta praticada pelos agentes estatais, ao despejarem as famílias assentadas pelo INCRA, com base em ordem judicial advinda de ação possessória. O autor alega que o despejo dos assentados, realizado por policiais militares, ocorreu de maneira violenta, o que ensejou seu direito à indenização. Esta é a causa de pedir constante da petição inicial. Destarte, o ato impugnado, causador do evento danoso, não foi praticado diretamente pela autarquia federal, mas por policiais. 3. A Primeira Turma desta Corte de Justiça, julgando demanda similar à dos presentes autos, firmou orientação no sentido de que o INCRA não é parte legítima nas ações de reparação de danos, materiais e morais, decorrentes de despejo ocorrido no Assentamento Núcleo Agrícola Vitória. Isso, porque a autarquia federal"não ordenou o despejo, nem concorreu diretamente para a sua execução (...). O fato, por si só, do INCRA ter efetuado o assentamento do recorrido na área não abre espaço para ser considerado parte legítima por possíveis abusos cometidos por policiais militares na execução de ordem de despejo requisitada pelo Poder Judiciário"(REsp 957.759/PR, Rel. Min. José Delgado, DJe de 10.3.2008). 4. Recurso especial provido" (STJ, REsp 1.080.991/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/08/2009). Destarte, aplica-se, ao caso, entendimento consolidado na Súmula 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao Recurso Especial para reconhecer a ilegitimidade passiva do INCRA, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com a inversão dos ônus sucumbenciais, fixados no acórdão de fls. 959/974e. (STJ - REsp: 1348267 PR 2012/0212576-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 11/09/2018) (destaquei)

Comprovados, portanto, os pressupostos que ensejam a indenização objeto da condenação, não merece reparos a sentença, de forma que a mantenho, negando, portanto, provimento ao recurso.
É como voto .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR